Tribunal: TJSP
Processo: 0047765-26.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 262 E 250, § 1o, INCISO II, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ACOLHIMENTO – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a participação do adolescente na prática dos delitos. Crime de corrupção de menores de natureza formal – Desnecessidade de demonstração da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 262 E 250, § 1o, INCISO II, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ACOLHIMENTO – Conjunto probatório uníssono em demonstrar a participação do adolescente na prática dos delitos. Crime de corrupção de menores de natureza formal – Desnecessidade de demonstração da efetiva corrupção, bastando a participação de menor na empreitada criminosa, independentemente da vida pregressa deste, conforme restou configurado, 'in casu', pelas provas amealhadas. Condenação de rigor. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para condenar o réu também pelo crime de corrupção de menores, bem como para afastar a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea, majorando-se as penas.